Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708816-81.2021.8.07.0014 RECORRENTE: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE DO ATO. ART. 479 DO CPP. PRAZO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. QUESITAÇÃO. IRREGULARIDADES. PRECLUSÃO. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. SUPERIOR A 1/8. VÁRIAS CERTIDÕES NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. I - Ainda que intimada a Defesa no primeiro dia do prazo estabelecido pelo art. 479 do CPP, tal fato não implica em prejuízo, por si só, uma vez que não foi surpreendida pela utilização do documento em plenário, exatamente a razão de ser da norma. II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. III - Não havendo impugnação dos quesitos no momento hábil, vale dizer, durante a Sessão de Julgamento, não constando da ata qualquer impugnação, na forma exigida pelo art. 571, VIII, do CPP, a matéria se encontra preclusa, sendo afastada a alegação de nulidade. IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - O perigo comum, por se tratar de circunstância agravante, pode ser reconhecida na sentença ainda que não tenha constado da pronúncia ou dos quesitos, segundo recente entendimento do STJ. VI - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VII - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. VIII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. IX - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de configuração de antecedentes por três sentenças condenatórias transitadas em julgado. X - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 593, inciso III, alínea “a”, 473, 479 e 481, todos do CPP, aduzindo que a defesa não teria tomado ciência do laudo pericial com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da sessão de julgamento, de modo que, em seu entendimento, houve ofensa à ampla defesa; b) artigos 571, inciso VIII, 564, inciso V, parágrafo único, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, alegando que houve vício de quesitação na medida em que a mera redução de velocidade de se perquirir a consciência da ação jamais poderia ser traduzida em resposta hábil e apta a definir sua participação consciente no crime, máxime considerando que ultrapassava um quebra-molas; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 381 e 387, estes do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a fixação da pena-base, ao argumento de ter sido aplicado patamar desproporcional (2/8). Acrescenta que não devem ser considerados os fatos ocorridos há mais de 18 (dezoito) e 11 (onze) anos, em observância ao direito ao esquecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 381, 387, 473, 479, 481, 571, inciso VIII, 564, inciso V, parágrafo único, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do CPP, 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso dos autos, como se observa da certidão de fl. 1043, foi aberta vista do laudo às partes no dia 4/4/2022 (segunda-feira – fl. 1043), vale dizer, 5 (cinco) dias úteis antes do julgamento, que foi realizado em 11/4/2022 (segunda-feira)” (ID Num. 39354792 - Pág. 6). “Contando-se o prazo de três dias úteis, desde e incluindo o dia 11/4/2022, conclui-se que a Defesa foi cientificada no primeiro dia do prazo, como ressalta em suas razões” (ID Num. 39354792 - Pág. 6). “Não se pode dizer, entretanto, que a mera intimação dentro do prazo causou prejuízo para a Defesa, uma vez que não foi surpreendida pela leitura e utilização da perícia durante a sessão plenária” (ID Num. 39354792 - Pág. 6). “No caso, o apelante se limitou a afirmar que ocorreu prejuízo, porém sequer o individualizou e tampouco comprovou, o que impede o reconhecimento da suposta nulidade” (ID Num. 39354792 - Pág. 7). “Ressalte-se ainda que segundo o trecho da ata, acima transcrito, a Defesa baseou o pedido de absolvição no fundamento de inexistência de provas da autoria, sendo os quesitos confeccionados de acordo com as teses apresentadas tanto pela Defesa quanto pela Acusação” (ID Num. 39354792 - Pág. 8). “Nesse passo, além da ausência de impugnação no momento oportuno, conforme exposto em linhas volvidas, o Conselho de Sentença considerou o acervo probatório contido nos autos robusto para condenar o apelante, o que comprova que a tese da Defesa de insuficiência probatória foi quesitada, mas não acatada pelos jurados” (ID Num. 39354792 - Pág. 8). De modo que rever tais assertivas, bem como a análise desfavorável da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime para fins de fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Ainda que assim o fosse, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte superior, "condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu" (AgRg no HC n. 687.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.).” (AgRg no HC n. 735.409/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017